Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. PRESUNÇÃO DO ART. 1.253 DO CC. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESSARCITÓRIO.
1. Considerando que a tese defensiva tem amparo na presunção legal do art. 1.253 do CC, de que a construção erigida em terreno alheio foi custeada pelo proprietário, o interessado tem o ônus processual de comprovar sua alegação, de que erigiu construção com recursos próprios e não do proprietário.
2. O fato, ter utilizado recursos próprios para pagamento da construção erigida em terreno alheio, é inerente à tese de que a construção foi erigida por si para fundamentar a pretensão de ressarcimento, ponto controvertido fixado em negócio jurídico processual homologado em audiência.
3. As remunerações recebidas, registradas no extrato previdenciário (CNIS), são incompatíveis com os valores indicados nos recibos de pagamento apontados como vertidos para a realização da construção em terreno alheio.
4. A parte interessada no ressarcimento de valores despendidos na construção em terreno alheio não comprovou a alegação que os recursos eram próprios. Prevalece a presunção legal de que os recursos utilizados na construção são do proprietário.
5. Apelação não provida.